Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO QUERELADO. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ATENUANTES. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. ATO INJUSTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não age movido por relevante valor social ou moral aquele que pratica crimes contra a honra para a satisfação de interesses pessoais, não aceitos pela moral média como verdadeiramente nobres. Mostra-se incabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea c, do Código Penal, quando o querelado não agiu movido por forte emoção logo após injusta provocação da vítima. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Incide a causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, em hipótese na qual restou comprovado que as ofensas à honra objetiva e subjetiva da vítima ocorreram por meio de postagens na rede social Instagram. Adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma do artigo 44, § 2o, parte final, do Código Penal, diante do preenchimento dos requisitos legais. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui impositivo legal e decorrência lógica da sucumbência, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. O pedido de isenção, por hipossuficiência de recursos, deverá ser submetido ao crivo do Juízo da Execução Penal, por ser o momento mais adequado para verificar a real situação econômica do condenado.